Tribunal: TJMT
Processo: 1064447-57.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064447-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARLINDO RATTO JUNIOR - CPF: 551.863.781-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS COM MULTA APLICADA.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1026, §2º, do CPC, fixada em 2% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos por ARLINDO RATTO JUNIOR contra acórdão que já havia acolhido parcialmente os primeiros embargos, sem modificação do resultado do julgamento.

O embargante insiste na existência de omissão e contradição no julgado, especificamente quanto à análise da boa-fé objetiva na renegociação global e suposta contradição na análise da prova documental referente ao número de parcelas do cartão de crédito.

Em contrarrazões, o embargado sustenta o caráter protelatório dos embargos, argumenta que a parte pretende rediscutir o mérito da causa e requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1064447-57.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quinto Juizado Especial
Cível de Cuiabá-MT

Embargante(s):

Arlindo Ratto Junior

Embargada(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Os embargos de declaração, como sabido, têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1022 do CPC, aplicável ao sistema dos Juizados Especiais por força do art. 48 da Lei nº 9.099/95, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em análise, não verifico a existência de qualquer vício a ser sanado. O acórdão embargado já enfrentou de forma clara e suficiente a questão central da lide, reconhecendo inclusive a omissão apontada nos primeiros embargos quanto ao cancelamento do cartão de crédito em 25/07/2022, sem alterar o resultado do julgamento, uma vez que concluiu que o contrato de renegociação não incluiu o débito referente ao cartão de crédito mencionado nos autos.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa e obter a modificação do julgado por via inadequada, utilizando-se dos embargos de declaração com nítido caráter infringente, o que não se admite na via estreita deste recurso.

Ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão, como ocorreu no caso. A fundamentação concisa, clara e suficiente atende plenamente aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente a simplicidade, informalidade e celeridade.

Verifico, portanto, que os presentes embargos possuem caráter manifestamente protelatório, visando apenas retardar o trânsito em julgado da decisão, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1026, §2º, do CPC.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, porém,
REJEITO-OS
. Tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, nos termos do § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, condeno a parte embargante ao pagamento de multa processual equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025